Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0724000-47.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RICARDO VIANA TELES, CREUZA FRANCISCA DIAS, CLAUDIA REGINA TELES BARRETO, CLEONICE TELES BARRETO, ANDRE LUIZ DIAS, ALEXANDRE DA SILVA DIAS, AUGUSTO DA SILVA DIAS, ALESSANDRA DA SILVA DIAS, ALAN VICTOR DA SILVA DIAS, ALINE FERREIRA DA COSTA, K. R. T. S. B. ESPÓLIO DE: MARIA TELES DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO VIANA TELES DESPACHO Intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco dias, observada a dobra legal em relação ao Distrito Federal (CPC 183), sobre eventual ausência de interesse processual, considerando a informação de que houve o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça (ID 65608521) (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator